Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. FILIADOS. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A legitimidade da parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. O art. 8o, III da CF/88 estabelece que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”.
3. O STF no RE 883.642/AL, em repercussão geral, firmou entendimento no Tema 823 de que os sindicatos possuem legitimidade extraordinária ampla para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.
4. Em regra, as ações ajuizadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, filiados ou não, independente de prévia autorização dos substituídos. A legitimação do sindicato caracteriza-se como extraordinária, pois atua em nome próprio na defesa de direito alheio (CPC, art. 18).
5. O apelante ajuizou o cumprimento de sentença, como substituto processual, de 20 (vinte) dos seus filiados, em estrita obediência aos regramentos legais e constitucionais relacionadas à legitimidade do sindicato na defesa dos interesses da categoria representada.
6. O título executivo sob cumprimento está fundado em direito individual homogêneo, baseado na divisibilidade do direito vindicado, e protegido coletivamente.
7. É cabível a suspensão do cumprimento de sentença, sem avançar na análise da prescrição, até a conclusão do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Embargos de Divergência opostos no REsp no 1.301.935/DF.
8. Recurso conhecido e provido, com modulação de efeitos (suspensão do processo).